Tribunal: TJES
Processo: 0014198-46.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014198-46.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS VITORINO DE OLIVEIRA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a sentença da 3ª Vara Cível de Cariacica, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os reconvencionais, declarando apenas a abusividade das cobranças relativas à tarifa de avaliação do bem e ao seguro de proteção financeira. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição por não analisar expressamente o impacto quantitativo dos encargos abusivos no saldo devedor e a possibilidade de descaracterização da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao deixar de examinar a repercussão dos encargos abusivos no saldo devedor e sua aptidão para descaracterizar a mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e suficiente os fundamentos para a manutenção da sentença, destacando que a declaração de abusividade se restringiu à tarifa de avaliação do bem e ao seguro de proteção financeira, não sendo suficientes para afastar a mora.

A descaracterização da mora depende do reconhecimento de abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual, o que não se aplica à hipótese dos autos.

A insurgência do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de abusividade de encargos contratuais limitada à tarifa de avaliação do bem e ao seguro de proteção financeira não é suficiente para descaracterizar a mora.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de acolhimento da tese jurídica defendida pela parte não configura omissão ou contradição no acórdão embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
CARLOS VITORINO DE OLIVEIRA

em face do v. acórdão proferido no evento nº 12588709, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que julgou procedentes os pedidos iniciais e parcialmente os reconvencionais tão somente para declarar a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de seguro de proteção financeira.

Em suas razões recursais (evento nº 13643887), o embargante alega, em síntese, a ausência de análise expressa no acórdão embargado sobre o impacto quantitativo dos encargos abusivos no saldo devedor e se sua abusividade, mesmo que parcial, não justificaria o inadimplemento contratual pela descaracterização da mora, configurando, assim, contradição sanável por meio deste recurso integrativo.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado fundamentou, de forma exaustiva, a manutenção da sentença de primeiro grau quanto à preservação do contrato, visto que foram declaradas abusivas apenas a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de seguro de proteção financeira, o que afasta, por conseguinte, a sustentada descaracterização da mora que ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO AFASTAMENTO DO ESTADO DE MORA DO APELANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prova da entrega da carta registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei nº 911/69), sendo dispensada sua notificação pessoal. Precedentes do STJ. 2. O afastamento da mora (viabilizadora do manejo da ação de busca e apreensão) reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (I) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (II) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (III) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito (RESP 527.618/RS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Seção, julgado em 22.10.2003, DJ 24.11.2003).3. A Segunda Seção do STJ, quando do julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia (artigo 543 - C do CPC), assentou, outrossim, que: (I) "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora"; e (II) "não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual" (RESP 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22.10.2008, DJe 10.03.2009).4. Como houve Constituição do Estado de mora do apelante e a procedência parcial da ação revisional cingiu-se em reconhecer a abusividade da cobrança da comissão de permanência e a ilegalidade das cobranças de tarifa de cadastro, serviços de terceiros, inserção gravame, tarifas, tarifa de avaliação do bem e seguro, a ação de busca e apreensão deve ser julgada procedente. 8. Recurso desprovido. (TJES; APL 0015230-94.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/06/2016; DJES 22/06/2016)

Assim, não identificada omissão ou contradição no julgado, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.